Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-06.2013.8.11.0105
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000371-06.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLITA BECKER CORREIA - CPF: 283.632.802-91 (APELANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), Joaquim de Tal (APELADO), LUIZ CARLOS GUAITOLINI - CPF: 285.241.959-91 (APELADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), Alex de Tal (APELADO), ALESANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 005.703.822-89 (APELADO), JOAQUIM GARCIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 312.932.981-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA RURAL. CONFLITO AGRÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DE AGRIMENSURA. INDISPENSABILIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO JULGADOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de interdito proibitório cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento central de ausência de prova técnica capaz de delimitar a área objeto do litígio e demonstrar a sobreposição com a ocupação dos réus. A apelante, possuidora de área rural de aproximadamente 3.000 hectares na região do Guariba, Município de Colniza/MT, desde 1985, alega que os requeridos turbaram sua posse mediante construção de cercas, porteiras e extração ilegal de madeira. Em grau recursal, suscita cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial técnica expressamente requerida na petição inicial, além de pugnar pela reforma do mérito com o reconhecimento do esbulho e o deferimento das indenizações pleiteadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não realização de prova pericial de agrimensura, expressamente requerida na petição inicial e reconhecida pelo próprio juízo sentenciante como prova de importância crucial para o deslinde do conflito agrário, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença; e (ii) verificar se, em conflitos possessórios sobre extensas áreas rurais, o princípio da cooperação e o poder instrutório do juiz impõem a determinação de ofício da perícia técnica quando a prova oral e documental se revela insuficiente para a identificação da área esbulhada e a comprovação da sobreposição de posses.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem, ao reconhecer expressamente que a prova pericial de agrimensura seria "quase indispensável" para a demonstração da sobreposição de áreas em conflito agrário de tal magnitude, e ao fundar a improcedência precisamente na ausência dessa prova, incorreu em contradição processual insanável: ao mesmo tempo em que atestou a crucialidade do elemento técnico para a formação do convencimento judicial, negou à parte a oportunidade de produzi-lo, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

4. A afirmação sentencial de que a apelante não requereu prova pericial não corresponde à realidade processual, porquanto consta expressamente da petição inicial o protesto pela produção de prova pericial técnica destinada a comprovar a divisa original e a alteração da cerca pelos réus, o que afasta a imputação de inércia probatória à parte autora e evidencia o indeferimento implícito de requerimento probatório regularmente formulado.

5. O Código de Processo Civil, ao consagrar o princípio da cooperação (art. 6º) e conferir ao juiz o poder-dever de determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370), atribui ao magistrado papel ativo na condução da instrução processual, sobretudo em litígios de elevada complexidade técnica e tensão social, como os conflitos agrários envolvendo extensas áreas rurais sem demarcação cartográfica atualizada, em que a prova meramente testemunhal ou documental antiga se revela estruturalmente insuficiente para a identificação do objeto litigioso.

6. A prolação de sentença de improcedência fundada na ausência de prova que o próprio julgador reconheceu como essencial e que a parte requereu expressamente equivale a uma decisão-surpresa, incompatível com o modelo cooperativo do processo civil vigente, na medida em que pune a parte por uma deficiência instrutória que poderia e deveria ter sido suprida mediante determinação judicial, frustrando a legítima expectativa de que os pontos controvertidos delimitados no saneamento fossem efetivamente esclarecidos antes do julgamento de mérito.

7. A individuação da área esbulhada constitui pressuposto inafastável de qualquer pretensão possessória, e sua aferição, no caso concreto, demanda necessariamente a realização de perícia técnica de agrimensura capaz de plotar cartograficamente a posse histórica da apelante em confronto com a ocupação georreferenciada dos réus, sendo a anulação da sentença medida que se impõe para garantir a correta instrução do feito e um julgamento de mérito assentado na realidade fática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial técnica de agrimensura, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência em ação possessória sobre área rural de grande extensão quando o próprio juízo sentenciante reconhece a indispensabilidade da prova pericial de agrimensura para o deslinde da controvérsia e a parte autora houver requerido expressamente sua produção na petição inicial. 2. Em conflitos agrários de elevada complexidade técnica, o princípio da cooperação e o poder instrutório do juiz (CPC, arts. 6º e 370) impõem a determinação da perícia necessária à identificação da área esbulhada e à verificação da sobreposição de posses, sob pena de nulidade da decisão de mérito proferida sem adequada instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 6º, 370, 373, I, 554 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 0001568-42.2008.8.11.0017, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2020; TJ-CE, Apelação Cível n. 0026862-19.2018.8.06.0136, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLITA BECKER CORREIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, no bojo da ação de interdito proibitório c/c indenização por danos morais e materiais com pedido liminar

ajuizada em desfavor de
JOAQUIM GARCIA DO ESPÍRITO SANTO
,
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA
e
LUIZ CARLOS GUAITOLINI
, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada (Id. 361296408), argui, em sede de preliminar de mérito,
a ocorrência de cerceamento de defesa
, ao fundamento de que, diversamente do que consignou o juízo
a quo
, houve pedido expresso de produção de prova pericial técnica na petição inicial, a qual seria o instrumento adequado para dirimir as dúvidas geográficas sobre as quais se assentou a improcedência.

No mérito, sustenta que a sentença recorrida deve ser modificada
in totum
, uma vez que comprovou sua posse no imóvel, as benfeitorias realizadas ao longo dos anos — demonstradas por meio de fotos e relatórios acostados aos autos — e a localização do esbulho, tudo lastreado em robusta documentação.

Para tanto, parte da premissa de que a própria sentença reconheceu que ela e seu falecido esposo exerciam posse antiga sobre uma área de terras na região do Guariba, sendo tal condição fato incontroverso e corroborado pela prova testemunhal. Sustenta, nessa linha, que desde o início da ação vem demonstrando, por meio de diversos documentos, o esbulho e a área esbulhada, ao contrário dos apelados, que não teriam trazido qualquer prova de posse anterior sob o imóvel, sendo seus documentos unilaterais e incapazes de comprovar posse sobre o local. Acrescenta que juntou diversos documentos nos quais consta o endereço da área, servindo-se do mesmo endereço para cadastro nos estabelecimentos comerciais de Colniza.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, a apelação para deferir os pedidos iniciais, determinando-se a realização de prova pericial na fase de cumprimento de sentença, sendo seja o apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Alternativamente, seja declarada a nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Em contrarrazões (id. 361296412), o apelado
Luiz Carlos Guaitolini
, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da Justiça Gratuita, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, já que as razões ao apelante defende, em essência, que teria demonstrado a posse e o esbulho, e que teria havido cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. Refuta ambas as alegações. Quanto à insuficiência probatória, sustenta que a sentença enfrentou com precisão o ponto nuclear da controvérsia — a ausência de individualização da área objeto do alegado esbulho —, ressaltando que a proteção possessória exige identificação precisa da área, demonstração da sobreposição e comprovação do esbulho concreto, requisitos que não foram devidamente atendidos pela apelante.

Assevera que, desde a contestação, aponta a falha estrutural da demanda, consistente da não delimitação da área supostamente invadida, o que inviabilizava inclusive a defesa específica, de modo que a sentença, ao reconhecer exatamente essa deficiência, não inovou, apenas acolheu a tese defensiva sustentada desde o início, evidenciando a regularidade processual e a previsibilidade da decisão.

Alega que o apelante se limitou a reiterar posse histórica genérica, juntar fotos sem georreferenciamento e apresentar documentos incapazes de delimitar a área litigiosa, elementos que, no máximo, indicariam ocupação pretérita na região, sem qualquer precisão quanto à área específica objeto da lide, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, CPC) e que pretende transformar uma alegada posse ampla e difusa sobre extensa área rural em pretensão possessória específica, sem a indispensável individualização do objeto litigioso, o que não pode ser acolhido, sob pena de admitir decisões genéricas, inexequíveis e incompatíveis com a segurança jurídica.

No tocante ao não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, argumenta que, ainda que se admita em tese a existência de posse pretérita, a apelante não logrou comprovar os elementos essenciais da ação possessória, especialmente a delimitação da área e a efetiva ocorrência de esbulho praticado pelos recorridos, inexistindo nos autos prova concreta de que os réus tenham praticado qualquer ato de turbação ou esbulho.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, rechaça-o com veemência, eis que houve regular saneamento do processo, com expressa delimitação dos pontos controvertidos, dos fatos a serem provados e da necessidade de demonstração da posse e do esbulho, tendo sido oportunizada ampla produção probatória, com designação de audiência, prazo para arrolamento de testemunhas e pleno contraditório. Pontua que a perícia não foi indeferida, apenas não foi produzida, e que sua ausência decorre exclusivamente da conduta da própria apelante, de modo que não houve cerceamento de defesa, mas inércia probatória, ressaltando que a prova pericial não se presta à construção do direito da parte, mas apenas à elucidação de fatos previamente delimitados, e que, no caso concreto, a ausência de individualização da área litigiosa impede a própria utilidade de eventual perícia, pois não há parâmetro técnico definido sobre o qual o expert possa atuar.

Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelado em suas contrarrazões, determinou-se a comprovação de sua hipossuficiência (Id. 365212356), sendo que deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, conforme Id. 370484857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto por
SOLITA BECKER CORREIA
busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de proteção possessória e indenização, fundamentando-se na ausência de prova técnica capaz de delimitar a área objeto do litígio e a exata ocorrência do esbulho.

A
questão central devolvida a esta Corte, arguida como preliminar de mérito, cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa
, fundamento que, após detida análise dos autos, revela-se procedente e impõe a cassação do julgado.

Ao compulsar os autos é possível verificar que a ação de interdito proibitório foi ajuizada em desfavor dos ora apelados,
onde a autora narra ser legítima possuidora de área rural de aproximadamente 3.000 (três mil) hectares, localizada na Linha 42 (Linha do Sr. Olair Correia), Distrito de Guariba, no Município de Colniza/MT, da qual se afirma possuidora desde o ano de 1985
, juntamente com seu falecido esposo, na condição de pioneiros na colonização da região no âmbito do Projeto Filinto Müller.

Alegou que, após o falecimento de seu cônjuge, os requeridos, agindo em comunhão de esforços, passaram a turbar sua posse mediante a construção de cercas e porteiras e a prática de extração ilegal de madeira, impedindo o livre exercício possessório e degradando o meio ambiente. Ao final, requereu proteção possessória e indenização por danos materiais e morais. A liminar foi indeferida pelo Juízo de origem, consoante se extrai dos autos digitalizados – Id. 361295380 e 361295381.

Citados, os requeridos
JOAQUIM GARCIA DO ESPÍRITO SANTO e ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA
apresentaram contestação – Id. 361295381,
arguindo que possuem documentação das áreas que ocupam — denominadas Fazenda 3M e Fazenda Jacaré —, com coordenadas geográficas definidas
, e que jamais invadiram a área da autora, sustentando, ademais, que a área por ela alegada seria menor do que a pleiteada, além de suscitar litigância de má-fé.

O requerido
LUIZ CARLOS GUAITOLINI também contestou (id. 361296354)
, negando a prática de esbulho ou turbação,
afirmando que a autora não individualizou a área invadida nem comprovou a posse sobre o local específico por ele ocupado
. A preliminar de inépcia foi afastada, saneada a demanda e designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas e apresentadas alegações finais orais. A Defensoria Pública arguiu, ainda, preliminar de perda superveniente do objeto, sustentando que os requeridos Joaquim e Alessandro alienaram os imóveis litigiosos a terceiros, preliminar essa igualmente rejeitada pelo Juízo a quo com fundamento no princípio da estabilidade subjetiva da lide, consagrado no art. 109 do CPC.

Ao apreciar o mérito, o Juízo de origem,
valendo-se do princípio da fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC), recebeu o pedido como reintegração de posse,
por entender que a narrativa fática e o decurso do tempo indicavam a consolidação do suposto esbulho, e não mera ameaça. Nesse quadro, concluiu que, embora a prova documental acostada pela autora — notadamente o Relatório Técnico do INTERMAT de 1999 — fosse robusta em demonstrar a condição histórica de possuidora da Sra. Solita Becker Correia na região do Guariba, circunstância corroborada pela prova testemunhal e considerada incontroversa, a proteção possessória não recai sobre a pessoa do possuidor, mas sobre a área específica objeto do litígio. Nesse ponto,
o Juízo identificou o que denominou de "óbice intransponível" à pretensão autoral: a ausência de prova técnica capaz de demonstrar que a área ocupada pelos requeridos — representada pelas Fazendas 3M e Jacaré, devidamente georreferenciadas — estaria sobreposta à área de posse efetiva da autora.
A prova oral produzida em audiência foi reputada frágil, porquanto as testemunhas confirmaram que a autora reside na região e enfrentou problemas com invasões, mas não souberam precisar, com a segurança exigida para uma decisão judicial, se as cercas erguidas pelos réus avançaram sobre o perímetro fático da autora ou se a controvérsia dizia respeito a disputa de limites em áreas contíguas.

O Juízo consignou, ainda, que em conflitos agrários de tal magnitude a prova pericial de agrimensura torna-se quase indispensável, e que a autora, detentora do ônus da prova nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não requereu nem produziu prova técnica capaz de plotar, cartograficamente, sua posse histórica em confronto com a ocupação dos réus
, registrando que o Poder Judiciário não pode expedir mandado de reintegração de posse genérico sobre 3.000 hectares, sob pena de causar insegurança jurídica e violência social, atingindo terceiros não citados ou áreas que legitimamente não pertencem à autora, sendo a individuação da área esbulhada pressuposto inafastável da procedência do pedido.

Quanto ao esbulho e à função social, a sentença recorrida ponderou que, ainda que se admitisse a posse anterior da autora sobre a totalidade da área, a prova do esbulho violento ou clandestino restou enfraquecida, porquanto os documentos apresentados pela defesa indicam que os réus adquiriram direitos possessórios — ainda que precários frente à propriedade registral — e buscaram regularização mediante georreferenciamento e inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), de modo que a declaração de venda apresentada nos memoriais finais pela Defensoria Pública confirma que a cadeia possessória dos réus continuou a ser transacionada, consolidando situação fática que, após mais de 12 (doze) anos de tramitação processual, torna a reintegração baseada apenas em prova testemunhal e documentos de 1999 temerária. No que toca aos danos materiais e morais, o Juízo concluiu que, não comprovado o esbulho ilícito de forma cabal e ausente prova robusta da extração de madeira especificamente pelos réus — o ofício ao IBAMA restou inconclusivo quanto à autoria direta dos réus em relação à área da autora —, prejudicado estava o pedido indenizatório.

Pois bem.

Ab initio
,
submeto à análise a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante, que sustenta a nulidade do julgado ante a não realização de prova pericial
.

O que se verifica dos autos, o magistrado de primeiro grau fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução, da seguinte forma:

II - DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA

Após análise das alegações das partes e documentos que instruem o feito, entendo que as questões controvertidas a serem dirimidas na fase instrutória são:

A existência, extensão e tempo da posse alegada pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio;

A caracterização de atos de turbação ou ameaça à posse exercidos pelos requeridos, conforme narrado na inicial;

A extração ilegal de madeira da propriedade pelos requeridos;

A construção de cercas e porteiras pelos requeridos na propriedade da autora, bem como a utilização da área para criação e manejo de gado;

A existência e extensão dos danos materiais e morais alegados pela autora;

A existência de eventual posse anterior exercida pelos requeridos sobre a área em litígio.

III - PROSSEGUIMENTO DO FEITO

Considerando que o feito se encontra em condições de prosseguimento e apto à instrução, DETERMINO:

a) DEFIRO o pedido de habilitação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como representante processual dos requeridos JOAQUIM GARCIA DO ESPÍRITO SANTO e ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA, assegurando as prerrogativas legais previstas;

b) Considerando que já houve apresentação de contestação e réplica, bem como a regularização da representação processual dos requeridos,
DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o dia
04/09/2025, às 15h, a ser realizada de forma HÍBRIDA.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos advogados/defensores, para comparecerem à audiência designada, acompanhados de suas testemunhas;

Observo que a parte autora já apresentou seu rol de testemunhas (ID. 168219097). Os requeridos deverão apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão;

Cabe aos advogados e defensores informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, do CPC);

É cediço que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo a individualização do imóvel esbulhado um pressuposto elementar para o êxito de qualquer demanda possessória.

No caso em tela, o processo tramitou por mais de doze anos, sendo saneado e submetido à fase de instrução com ampla oportunidade para que a parte autora produzisse as provas que entendesse necessárias.

Nesse passo, a chave para a resolução da controvérsia reside na própria fundamentação da decisão combatida.

Como dito, o juízo
a quo
, em um momento de notável clareza sobre a complexidade da matéria, consignou expressamente que:
"
Em conflitos agrários desta magnitude, a prova pericial de agrimensura torna-se quase indispensável para comprovar a sobreposição de áreas. A autora, ao deter o ônus da prova (art. 373, I, CPC), não requereu ou produziu prova técnica capaz de plotar no mapa a sua posse histórica versus a ocupação dos réus"
.

Ora, ao qualificar a prova pericial como "quase indispensável" para o deslinde do feito, o magistrado reconheceu sua importância crucial. Contudo, a conclusão de que a autora não requereu tal prova não corresponde à realidade processual, uma vez que, conforme se extrai do recurso de apelação e da menção expressa na petição inicial, houve o protesto pela produção de prova pericial.

Ainda que o ônus da prova, em regra, recaia sobre o autor (art. 373, I, CPC), o Código de Processo Civil moderno consagra o princípio da cooperação (art. 6º), impondo ao juiz um papel ativo na condução do processo,
especialmente na busca da verdade real
, essencial para a justa composição de conflitos, sobretudo os de natureza agrária, que carregam elevada tensão social. O artigo 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso concreto, diante da manifesta dificuldade em delimitar uma área de 3.000 hectares com base em prova meramente testemunhal ou documental antiga, e tendo a própria autoridade judicial atestado a indispensabilidade da perícia, o caminho processual correto seria oportunizar sua produção, e não julgar o mérito pela sua ausência. A sentença de improcedência, neste contexto, transforma-se em uma "sentença surpresa", punindo a parte pela falta de um elemento que o próprio juízo poderia diligenciar para obter, garantindo assim uma decisão de mérito justa e efetiva, sobretudo porque na inicial há o pedido expresso da autora, ora apelante, no sentido de que
“Protesta provar o alegado por todo meio de prova, em especial a pericial, a qual constatara a divisa antiga e a mudança da cerca
” – sic. Fl 15 do Id. 361295380.

Não se trata de isentar a parte de seu ônus probatório, mas de reconhecer que, em situações complexas e diante de um requerimento expresso, o indeferimento implícito ou a não realização de prova técnica reputada como crucial pelo próprio julgador configura uma barreira indevida ao direito da parte de provar os fatos constitutivos de seu direito, violando o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A DEVIDA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA EXTENSÃO DA POSSE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por JÚLIO DE MOURA ROLIM NETO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Manutenção de Posse, ajuizada em face de BIGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., extinguindo o feito com julgamento de mérito e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da posse dos lotes 10 e 13 a 21 da quadra ¿Q¿ do Loteamento Parque 31 de Março, em Pacajus-CE, bem como a nulidade da suposta aquisição da propriedade pela recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de improcedência foi proferida sem a devida instrução probatória, comprometendo a análise da posse exercida pelo autor; (ii) estabelecer se a ausência de perícia compromete a identificação exata da área ocupada e justifica a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legislação processual exige que o autor da ação possessória comprove sua posse e a ocorrência de esbulho ou turbação, conforme os arts. 560 e 561 do CPC e o art . 1.210 do CC. 4. O conjunto probatório demonstra que o apelante exerce posse sobre os lotes em litígio, porém há controvérsias quanto à exata delimitação da área ocupada, o que compromete a correta solução do litígio . 5. A ausência de uma fase instrutória adequada, especialmente sem a realização de perícia técnica, inviabiliza a precisa definição da extensão da posse e da eventual área objeto de esbulho. 6. O princípio da busca da verdade real impõe ao magistrado o dever de garantir que todas as provas essenciais sejam produzidas antes de proferir decisão de mérito, sendo possível a determinação de diligências instrutórias, inclusive em grau recursal. 7. Diante da insuficiência probatória e da ausência de perícia para delimitar a posse, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção das provas necessárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento:
1. A sentença que julga improcedente ação possessória sem a devida instrução probatória e sem delimitação da área ocupada deve ser anulada para permitir a produção das provas necessárias, especialmente a realização de perícia técnica
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 560, 561, 373, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 1 .196, 1.204 e 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0026987-84 .2018.8.06.0136, Rel . Des. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09 .2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00268621920188060136 Pacajus, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 02/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2025)

APELANTE (S): CESAR AUGUSTO SERONNI RICARDO OLIVEIRA SELMI APELADO (S): RICARDO OLIVEIRA SELMI CESAR AUGUSTO SERONNIE M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – DÚVIDA, DIVERGÊNCIA E CONFUSÃO NOS RUMOS, DISTÂNCIA E DIVISAS DAS ÁREAS DOS LITIGANTES – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO. Na hipótese, equivocadamente a sentença julgou improcedente a ação e o pedido contraposto, sob o fundamento de “ausência da prova real do fato posse” e “duvidosa a extensão, marcos e divisas dos imóveis, sobre o espaço da área”, sem observar o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF.
Se pelos documentos carreados aos autos e depoimentos testemunhais existe divergência e confusão nos rumos, distância e divisas das áreas dos litigantes, ou seja, persiste dúvida no deslinde deste processo, faz-se necessária prova pericial a fim de esclarecer os pontos divergentes. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001568-42.2008.8.11 .0017, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, não para simplesmente reformar o mérito em favor da apelante, mas para garantir a correta instrução processual. O retorno dos autos à origem permitirá a produção da prova pericial técnica de agrimensura, que poderá, de forma conclusiva, elucidar os pontos controvertidos: a exata localização da posse da autora, a localização da ocupação dos réus e a existência ou não de sobreposição de áreas, permitindo, só então, um julgamento de mérito seguro e fundamentado na realidade fática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa
,
CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a finalidade de se realizar a prova pericial técnica de agrimensura
, indispensável ao deslinde da controvérsia, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026